Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. MONTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de estabelecimento da base de cálculo dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação a fim de que seja avaliado se pode abranger, além do montante correspondente aos danos morais, os valores relativos ao cumprimento da obrigação de fazer.
2. Ao fixar os honorários de advogado decorrentes da sucumbência o Juízo singular deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. No caso em análise os honorários de advogado decorrentes da sucumbência foram fixados “em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.
4. Convém observar que a obrigação de fazer, nas hipóteses de procedimento médico hospitalar, cujo custeio foi indevidamente recusado pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento médico hospitalar objeto da pretensão. 4.1. No caso exame, a sentença em fase de liquidação tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu ambas as pretensões exercidas pela demandante, consubstanciadas no custeio de tratamento médico e na indenização pelos danos morais sofridos.
5. Assim, à vista da procedência do pedido condenatório, o conteúdo patrimonial correspondente ao custeio indevidamente negado deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado, como acertadamente foi anotado pelo Juízo singular na decisão impugnada.
6. Recurso conhecido e desprovido.